Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712661-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Diante do pedido de desistência do recurso (ID 48208709), determino a retirada do processo de pauta. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator